Tribunal: STF
Processo: RE 167787
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
E  M E N  T A: RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA ELEITORAL -
PRAZO   DE   INTERPOSIÇÃO   -   EFICACIA   SUSPENSIVA   DOS  EMBARGOS
DECLARATORIOS  - COMPUTO DOS  DIAS JA DECORRIDOS  - REINICIO DO LAPSO
RECURSAL  PELO  PRAZO   RESIDUAL  -  POSIÇÃO   JURÍDICA  DO  TERCEIRO
PREJUDICADO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO - AGRAVO IMPROVIDO.
         -  O  prazo  de interposição  do  recurso  extraordinário em
matéria  eleitoral e  de tres  (3) dias  (Lei n.  6.055/74, art. 12).
Precedentes.
         -    Os   embargos    de   declaração,    quando   deduzidos
tempestivamente - e desde  que  opostos  antes  da  vigencia  da  Lei
n.  8.950/94 -, suspendiam  o  prazo  para  a interposição do recurso
extraordinário.  Não se  computa, para  efeito  de  contagem do prazo
recursal, o dia em que foram opostos os embargos  de  declaração (RTJ
119/370).  O prazo   para  interposição do  recurso  extraordinário -
presente  o contexto normativo existente  antes da vigencia da Lei n.
8.950/94  -,  e computados  os  dias ja  transcorridos,  recomecava a
fluir,  pelo lapso  temporal remanescente,  a partir  do primeiro dia
util,  inclusive, que  se seguisse  a  publicação oficial  do acórdão
proferido  pelo  Tribunal  a  quo  nos  embargos  de  declaração (RTJ
112/383).  Leitura e  publicação do acórdão  do TSE  em Sessão (LC n.
64/90, arts. 14 e 16).
         -  O terceiro prejudicado, embora  investido de legitimidade
recursal  (CPC, art. 499), não  dispõe, para recorrer, de prazo maior
que o das partes.
         A  igualdade  processual  entre   as  partes  e  o  terceiro
prejudicado,  em  matéria  recursal, tem  a  finalidade  relevante de
impedir  que,  proferido  o  ato  decisorio,  venha  este,  por tempo
indeterminado - e com graves reflexos na estabilidade e segurança das
relações  juridicas   -,  a  permanecer   indefinidamente  sujeito  a
possibilidade de sofrer impugnação recursal.
         - A prolação do juízo positivo de admissibilidade do recurso
extraordinário, pela Presidencia do Tribunal inferior, não tem - ante
a  provisoriedade de  que se  reveste esse  ato decisorio  - o efeito
jurídico-processual  de  constranger  o  Supremo  Tribunal  Federal a
conhecer do apelo extremo.
         O  controle da  tempestividade  do recurso  extraordinário -
precisamente  por constituir pressuposto  recursal de ordem pública -
revela-se  matéria suscetivel  até mesmo  de conhecimento  ex officio
pelo  Supremo  Tribunal Federal,  independendo,  em  consequencia, de
qualquer  formal provocação dos  sujeitos da relação processual. Nada
impede,   desse  modo,   que  o   Ministro-Relator,  ao   indagar  da
tempestividade  do  recurso  extraordinário,  e  agindo  nos estritos
limites  de seus  poderes processuais,  verifique  se os  embargos de
declaração  anteriormente opostos foram,  ou não, deduzidos opportuno
tempore,  pois,  somente  quando   tempestivos,  e  que  os  embargos
declaratorios  - vigente o regime processual que precedeu a edição da
Lei  n. 8.950/94  - possuiam  a eficacia  suspensiva do  prazo para a
manifestação de outros recursos, inclusive do próprio apelo extremo.